Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017130-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA RABELO VIANA - CPF: 050.974.651-99 (RECORRENTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1017130-05.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA RABELO VIANA

Recorrido(s):

AM1 COMUNICACAO LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – USO EQUIVOCADO DE IMAGEM – IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO NA REPORTAGEM – IMAGEM OBTIDA NA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o autor, PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA RABELO VIANA, que a Recorrida veiculou matéria jornalística, onde acusou acidente de trânsito em que levou a óbito o filho do ex-prefeito de Primavera do Leste, o jovem de nome Pedro Henrique Viana.

Aduz, porém, que, em referida reportagem, dada a semelhança dos nomes, foi indevidamente publicada sua foto, o que veio a causar pânico entre os seus familiares e amigos, além de abalos morais em que busca ser ressarcido.

Pois bem. Em que pesa exista a prática do ato ilícito por parte da Recorrida, na medida em que associou a foto do Recorrente como sendo a vítima fatal de acidente em que, em verdade, sequer participou, entendo que tal fato não tenha causado ao consumidor qualquer abalo a justificar a indenização perquirida.

Veja-se, não obstante o uso de sua foto, consta na matéria a correta identificação da vítima, com o nome completo desta, além da indicação de ser filho do ex-prefeito de Primavera do Leste, distinguindo-se, portanto, do autor.

Outrossim, a matéria em si buscou apenas relatar fatos que ocorreram, não trazendo qualquer situação desabonadora ao autor, mesmo com o uso equivocado de sua foto.

Quanto à foto utilizada, ressalto que o próprio autor admite ser aquela usada em seu perfil de redes sociais, ou seja, encontra-se disponível na internet, o que corrobora com a inexistência de qualquer mácula à sua imagem apta a ensejar indenização.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022